Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019456-72.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (TP NORTE)
RECORRIDO(s): AGROPECUÀRIA CALUPA LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (TP NORTE) com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40349968):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE INDEFERE A MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS PORQUE PRECLUSA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - MULTA - ART. 1.021, § 4o, CPC - AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO A decisão que entendeu estar preclusa a impugnação da proposta dos honorários periciais e determinou o pagamento não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC. Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI no 11019456-72.2019.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/04/2020).
A Recorrente alega divergência jurisprudencial em ofensa ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento no presente caso.
Recurso tempestivo (ID 42399985).
Contrarrazões no ID 45114978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinguishing
Embora o presente Recurso Especial traga questão relacionado a existência de tema sob a sistemática repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), verifica-se que a Recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão qual seja - preclusão a manifestação quanto aos honorários periciais, incidindo o óbice da súmula 283/STF.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, a Recorrente alega divergência jurisprudencial em ofensa ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento no presente caso.
Ressalta que os honorários periciais superam o próprio valor da causa e que houve discordância de ambas as partes em relação ao valor proposto pelo expert.
Constata-se que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 40349968):
“(...) com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, indeferiu o pleito da ora agravante, sob o argumento de que restara preclusa a manifestação quanto aos honorários periciais.
Isso porque, apresentada a proposta de honorários pelo perito, a agravante foi devidamente intimada para se manifestar, contudo, a manifestação ocorreu após o prazo, de sorte que o Juízo entendeu pela ocorrência da preclusão temporal, deixando de examinar a manifestação.
Em tal manifestação a parte, então agravante, se insurgiu exatamente contra o valor da proposta de honorários, fundamento também arguido no agravo de instrumento.
Nessa quadra, seja o valor dos honorários periciais, seja a discussão sobre a preclusão da manifestação, como consignado na decisão ora impugnada, não são matérias conhecíveis por meio do recurso interposto, por não figurarem no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC.
Por sua vez, conquanto não se desconhece a orientação do STJ quanto a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que a Recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da questão referente ao valor dos honorários periciais.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x